Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709073-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, PORFIRIO GIL BATISTA PRADO, PRETINA PEREIRA DE OLIVEIRA, PRUDENCIANA DE ASSIS MACHADO, QUELITA GOMES LIMA, QUERONIRCE DA SILVA XAVIER, QUINTILIANO RIBEIRO DOS SANTOS, QUINTILIANO VIEIRA DA SILVA NETO, QUITERIA BARBOSA DE SOUZA, QUITERIA GONCALVES DE ARRUDA, QUITERIA SALETE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora